Tribunal: CARF
Processo: 10680.014225/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.014225/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.098 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
HORACIO CAPISTRANO CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe deu provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.014225/2008-51
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.098 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014225/2008-51

Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 5.464,80, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.000,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
2.475,00 (fls. 17/20).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 02-32.733, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 29/33):
Contra o interessado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 07 a 09, referente
ao exercício de 2005, ano-calendário 2004, com exigência de crédito tributário no valor
de R$ 5.464,80, a título de Imposto de Renda de Pessoa Física, juros de mora e multa de
oficio de 75%, calculados até 09/2008.
O lançamento deste Auto de Infração decorreu da revisão da Declaração de Ajuste
Anual, doc. de fls. 23 a 26, apresentada à Receita Federal pelo autuado, cujo resultado
era de saldo de imposto a pagar no valor de R$ 108,17.
Pela Descrição dos fatos e enquadramento legal, a Autoridade Lançadora informa que,
embora devidamente intimada, o contribuinte não comprovou o efetivo pagamentos
das despesas médica realizadas junto ao profissional Marco Antônio Gonçalves
Rocha, no valor de R$9.000,00.
Cientificado do lançamento em 01/10/2008 (AR às fls. 14), o interessado apresenta a
impugnação de fls. 1/4, em 29 de outubro de 2008, com as seguintes razões:
Que atendendo à solicitação de comprovação dos pagamentos, apresentou extrato
comprovando a retira de R$26.690,00, quantia que utilizou para pagamentos diversos,
inclusive do tratamento odontológico glosado.
Que, tendo o pagamento se dado em espécie e o serviço prestado devidamente
comprovado através dos recibos apresentados, assim como da declaração do dentista
acerca do tratamento realizado, a presente autuação é insubsistente.
Que a comprovação com a indicação do cheque nominativo só é necessária se o recibo
não estiver nos moldes determinados pela Receita Federal, conforme dispõe o art. 8o,
inciso II, alínea “a”, § 2o, da Lei 9.250/95.
Que o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, conforme decisões que
menciona, tem sido unânime no sentido de que a dedução da despesa médica pode ser
demonstrada mediante a comprovação da prestação de serviços, como é o caso
demonstrado pelo autuado.
Que por cautela, ressalva e requer seja examinada a presente impugnação no tocante a
impossibilidade de incidência de multa e juros, uma vez que a existência do tributo
devido depende do procedimento de apuração e, ainda, considerando a sua estipulação
em patamar superior ao limite constitucional e legal.
Ao final, requer seja determinado o cancelamento do lançamento constante da
notificação recebida, evitando-se sua inscrição em dívida ativa e os prejuízos matérias e
morais daí decorrentes.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.098 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014225/2008-51

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 08/07/2011 (fls. 36), o contribuinte, em 26/07/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 41/46), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
A autuação é insubsistente, uma vez que o pagamento do tratamento se deu em espécie
e o serviço prestado restou devidamente comprovado através dos recibos apresentados,
assim como da declaração do dentista acerca do tratamento realizado, exatamente nos
moldes da orientação dada pela própria receita, de acordo com o art. 46 da IN SRF no
15/2001.
Caso não seja reformada a decisão recorrida, seja revisto o percentual de juros incidente
sobre pretenso débito, considerando a sua estipulação em patamar superior ao limite
constitucional e legal, bem assim a multa aplicada, vez que o Recorrente não omitiu
qualquer informação em sua declaração de ajuste anual, atraindo a aplicação do art. 138
do CTN.
Acrescente-se que, consoante o art. 112, III do CTN, a legislação tributária deve ser
interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte quando há fundada dúvida
quanto à natureza, circunstâncias e natureza dos fatos e seus efeitos.
Requer, ao final, a anulação e cancelamento do lançamento, e caso assim não
entenda requer seja garantida a redução da multa de ofício aplicada. Instrui a peça recursal com
os documentos de fls. 48/50.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE que manteve o
lançamento, em relação à glosa da despesa paga ao cirurgião-dentista Marco Antônio Gonçalves
Rocha - CRO 17.778, no valor de R$ 9.000,00, por falta de comprovação dos dispêndios
realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado,
no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2005.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.098 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014225/2008-51

Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui novamente a peça recursal, dentre
outros e em especial, com declaração e os recibos fornecidos pelo aludido profissional (fls.
49/50).
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção do lançamento, contidos na decisão de piso (fls. 31/32):
No caso, o contribuinte argumenta que os recibos e declarações apresentados à
fiscalização, bem como a informação de que o pagamento do tratamento se deu em
espécie, são hábeis para comprovar que faz jus às deduções pleiteadas. Tal argumento,
entretanto, não afasta o acerto do lançamento. Senão vejamos.
Conforme informação complementar prestada pela Autoridade Lançadora na “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 9), o contribuinte, instado a apresentar as
provas do efetivo pagamento das despesas declaradas, limitou-se a prestar os seguintes
esclarecimentos: informo que vários pagamentos que efetuo são em espécie, onde
demonstra em extrato anexo retirada de R$ 26.690,00 para pagamento diversos,
inclusive do cirurgião dentista Marco Antônio Gonçalves Rocha, cujos recibos de
prestação de serviços foram devidamente apresentados.
Neste ponto, vale ressaltar que o contribuinte não trouxe para os autos nem os citados
extratos, nem os recibos emitidos à época do tratamento, para que se pudesse constatar a
compatibilidade de datas e valores entre o saque e o pagamento. A declaração do
profissional Marco Antônio Gonçalves Rocha (fls. 06), é datada de 13 de outubro de
2008, e a despesa médica ocorreu em 2004.
Ora, a mera alegação de que o pagamento foi efetuado por meio de moeda em espécie,
não se presta para comprovar a efetividade de pagamento, principalmente devido a
expressividade da quantia em questão, de R$9.000,00. Não é este o meio usual de
pagamento adotado pelas pessoas e o impugnante mantinha, em todo o período
fiscalizado, conta corrente ativa, conforme informações constantes da Declaração de
Ajuste Anual do exercício de 2005.
Portanto, os invocados recibos e declarações firmados pelos profissionais,
desacompanhados de outros elementos de prova da efetividade do pagamento, não têm
o valor probatório por ele pretendido.
Os documentos de fls. 05 e 06, declaração do profissional e radiografias dentárias,
indicam a
prestação de serviços
médicos ao
contribuinte HORÁCIO
CAPISTRANO CUNHA, mas não comprovam a efetividade dos pagamentos para
realizá-los.
Aqui, releva destacar que somente há direito a deduções de despesas médicas se houver
comprovação de dispêndio econômico, porque não se pode conceder uma dedução legal
sem o efetivo desembolso, sob pena de não se tributar a disponibilidade econômica ou
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.098 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014225/2008-51

jurídica do contribuinte, contrariando o contido no artigo 2o do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, e em prejuízo ao interesse público.
Portanto, com base no artigo 73 do Decreto no 3.000, de 1999, é que, além de recibos e
declarações de profissionais da saúde, exige-se a comprovação de que o contribuinte
suportou, em seu patrimônio, despesas médicas, para que estas possam ser dedutíveis da
base tributável do imposto de renda pessoa física.
(...)
Assim, por não haver comprovação de que as despesas médicas, ora glosadas, foram
suportadas pelo contribuinte para que o mesmo, em sua Declaração de Ajuste Anual,
pudesse considerá-las como despesas dedutíveis da base tributável do imposto de renda,
somos por manter o crédito tributário apurado.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu ainda em sede de impugnação, do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pelo cirurgião-dentista Marco Antônio Gonçalves Rocha
acompanhada das respectivas radiografias (fls. 6/7 e 49), aliado aos recibos por ele fornecido, os
quais recebo pelo princípio da verdade material (fls. 50), apontam e comprovam a ocorrência do
tratamento odontológico realizado pelo Recorrente, bem como a quitação dos serviços prestados
no decorrer do ano-calendário de 2004, além de conterem todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, comprovado os
pagamentos realizados, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações
recursais e respaldado no conjunto probatório constante dos autos, afasto a glosa sobre a despesa
declarada e torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 9.000,00,
na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto do recurso voluntário, onde
houve encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar total provimento ao presente recurso, no sentido de
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 9.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda no, exercício 2005, ano-calendário 2004,por entender que a declaração emitida
pelo cirurgião-dentista acompanhada das respectivas radiografias, e os recibos por ele
fornecidos, acolhidos pelo Ilustre Relator pelo princípio da verdade material, comprovam a
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.098 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014225/2008-51

ocorrência do tratamento odontológico realizado e consolidam um conjunto probatório que
contém todos os requisitos exigidos pela legislação de regência.
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da
“Complementação da Descrição dos Fatos” presente na Notificação de Lançamento
(especificamente à e-fl. 10), a comprovação do efetivo pagamento foi solicitada, durante o
procedimento Fiscal, através da Intimação Fiscal n°2005/60142262861125,de 17/06/2008.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado, uma vez que apenas foram apresentados
recibos e declaração do prestador acompanhado de radiografias e, portanto, não há como ser
afastada qualquer glosa lançada no Auto de Infração.
Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.098 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014225/2008-51

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital